Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VENDA DE PRODUTO DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA RELATIVA DO CPP, ART. 226. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não observado de forma estrita o procedimento previsto no Código de Processo Penal, art. 226, não enseja nulidade automática quando confirmado em Juízo e amparado por outros elementos probatórios independentes, firmes e coerentes, colhidos sob o crivo do contraditório.
2. A materialidade delitiva resta demonstrada por registros policiais, relatórios de investigação, autos de apreensão e restituição, bem como por prova oral judicial e extrajudicial harmônica, o que evidencia a existência do crime antecedente e a circulação do bem de origem ilícita.
3. A autoria se comprova por prova documental e testemunhal consistente, especialmente pela rastreabilidade da transação financeira em favor do agente e pela narrativa segura do adquirente do bem, corroborada por depoimento policial, inexistindo elementos capazes de infirmar a versão acusatória.
4. No crime de receptação, o dolo é aferido a partir das circunstâncias objetivas que envolvem a aquisição e a alienação do bem. A simples negativa do agente é irrelevante quando desacompanhada de justificativa plausível ou de prova mínima acerca da licitude da origem do objeto.
5. Demonstrada a posse e a negociação de bem proveniente de crime, transfere-se ao acusado o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita ou a procedência regular do objeto, nos termos do CPP, art. 156, ônus não satisfeito quando ausentes documentos ou cautelas mínimas na transação.
6. A desclassificação para a receptação culposa mostra-se incabível quando o conjunto probatório evidencia ciência ou, ao menos, a assunção consciente do risco quanto à procedência criminosa do bem, o que torna incompatível a modalidade culposa diante das circunstâncias do fato.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.